Tribunal: STF
Processo: HC 211196
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 654.422/PE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. INDIVÍDUO PRESO EM FLAGRANTE PELO SUPOSTO COMETIMENTO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA MESMA LEI) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). CONVERSÃO EM PREVENTIVA, PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGAÇÕES DE QUE: 1) O PACIENTE TERIA SIDO TORTURADO PELOS POLICIAIS QUE O DETIVERAM EM FLAGRANTE DELITO; E 2) ESTARIA CARACTERIZADO UM EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 



    1 – De acordo com a documentação acostada pelo impetrante, o ora paciente e outros dois indivíduos, todos ‘conhecidos na comunidade do tráfico’, teriam tentado fugir de uma equipe da Polícia Militar, sendo, porém, alcançados e presos em flagrante delito com um revólver calibre .38, algumas munições e um tablete de maconha. O ora paciente ainda teria admitido estar guardando drogas em outro local, de modo que, nessa linha de diligências, a PMPE ainda conseguiu apreender mais 22 tabletes de maconha, além de uma espingarda calibre .12, um revólver .38 e respectivas munições. 



    2 – A alegação de que o paciente teria sido torturado pelos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante delito não encontra nenhum respaldo nestes autos de HC. O impetrante não acostou nenhum laudo, nem qualquer outro elemento comprobatório, de que o sujeito teria sofrido violência por parte do efetivo da PMPE. 



    3 – De toda forma, como se sabe, ‘Com a decretação da prisão preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação’ (HC 507256. STJ, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 25/06/2019, DJe 01/08/2019). 



    4 – E também não assiste razão à Defesa quando alega a ocorrência de ‘excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial’. Na verdade, um dia antes de o impetrante ingressar com este writ foi oferecida a denúncia nos autos de origem, o que, por óbvio, afasta por completo a arguição apresentada. 



    5 – À unanimidade, denegou-se a ordem. 



     



    Sobreveio novo writ, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, também indeferido, conforme registra a ementa do julgado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER DO MP FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória.



    Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 



    3. A apontada ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    4. Consta expressamente na decisão que decretou a prisão preventiva, que esta foi requerida pelo Ministério Público, de modo que não se trata de indevida prisão ex officio.



    5. Após a decretação da prisão preventiva representada pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério Público, a posterior manifestação do Parquet estadual favorável à revogação da custódia, tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado. Desse modo, na hipótese dos autos, inexiste violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, ao sistema acusatório ou ao princípio da imparcialidade, a decisão do Magistrado de primeiro grau que manteve a prisão cautelar.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o Paciente foi torturado e o procedimento policial é absolutamente nulo, bem como ilícita a prova/indício, o que em razão do debate raso em seara de sumária cognição, não restará esmiuçado aqui; (b) Não podem as forças de segurança, então, a pretexto de combater o crime, praticar delito equiparado a hediondo, como é o crime de tortura; e (c) Não é admissível a prática de tortura quando de prisão em flagrante. Tendo ela ocorrido – repise-se; na dúvida, não caberá ao paciente provar ter sido torturado e por quem, mas sim presumir-se-á verdadeira sua afirmação de que o foi por agentes do Estado, enquanto este não provar o contrário –, e estando, então, viciada a prisão em flagrante, por ocorrência de afronta à Constituição, a tratados e à lei durante um dos atos que a compõem, impõe-se o relaxamento da custódia, na forma do art. 5º, LXV da Constituição. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a mácula de antijuridicidade do ato constritivo originado em razão de flagrante ilegal e viciado pela irregularidade do corpo de delito e os fortes indícios fáticos e técnicos da ocorrência de tortura, impondo-se em via de liminar a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do Paciente. 



     É o relatório. Decido.



    No tocante à alegação de que o paciente teria sido torturado pelas autoridades que efetivaram a sua prisão em flagrante, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado:



    Por oportuno, segue a transcrição de trecho do acórdão impugnado, no qual a Corte de origem, afastou a alegada nulidade do flagrante, mantendo a custódia cautelar: 



    Em primeiro lugar, na verdade, não se verificam nem sequer mínimos indícios de que o ora paciente (Anderson Fernando Correia da Silva) teria realmente sido torturado pelas autoridades as quais o prenderam em flagrante delito. O impetrante não acostou nenhum laudo, nem qualquer outro elemento demonstrativo, de que o sujeito teria sofrido violência por parte da Polícia. 



    Os documentos que estão acostados nos docs. ID 14401372, 14401373 e 14401374 nada provam a esse respeito. São apenas informações de satélite GPS indicativas de que determinado automóvel passou certo tempo na rua Costa Gomes, no Recife/PE, e depois seguiu trajeto pelos Municípios de Olinda/PE e Paulista/PE. 



    Não há absolutamente nenhuma prova de que esse veículo seria de propriedade ou posse do ora paciente, ou de que teria sido utilizado por este e por policiais, ou mesmo de que, dentro dele, em algum momento policiais teriam se excedido no seu dever de caracterização do flagrante e de condução do paciente à Delegacia. 



    Não há como, de forma alguma, presumir-se a arbitrariedade da atividade estatal; caberia à parte (no caso, ao impetrante) ter feito prova das suas arguições. [...] E, em segundo lugar, mesmo que houvesse prova (e não há) de que o paciente teria sido alvo de uma abordagem policial exagerada quando da sua prisão em flagrante, mesmo assim isso não impediria a sua ulterior prisão preventiva. 



    Ora: as prisões em flagrante e preventiva não se confundem. A primeira tem espaço quando se está diante de uma das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal; já a segunda se dá por razões bastante diversas, manifestadas em uma decisão judicial fundamentada em uma ou mais hipóteses do art. 312 do CPP. Indo direto ao ponto: eventuais nulidades na prisão em flagrante não impedem a prisão preventiva." (fls. 138/139) 



    Quanto ao ponto, cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. 



    Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 



    [...]



    Noutro ponto, consta expressamente na decisão que decretou a prisão preventiva, que esta foi requerida pelo Ministério Público (fl. 18), de modo que não se trata de indevida prisão ex officio. 



    Leia-se, a propósito, a narrativa do contexto delitivo formulada pelo Juízo da Central das Audiências de Custódia, da Comarca de Olinda/PE, por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva: 



    [...] o autuado Anderson Fernando Correia de Lira possui sentença condenatória por tráfico de drogas e responde a uma ação penal por roubo majorado, de acordo com pesquisa realizada no sistema Judwin. Ademais, consta do auto de prisão em flagrante delito que a equipe da Polícia Militar interceptou o veículo Hilux em que estavam os três autuados, conhecidos na comunidade do tráfico, não tendo obedecido a ordem de parar e empreendido fuga, mas foi alcançado e os autuados detidos. Realizada busca no interior do veículo foram encontrados 1 revólver .38 com 6 munições e outra munição no porta luvas, todas intactas, e no banco de trás foi encontrado 1 tablete de maconha. O autuado Anderson Fernando assumiu a propriedade do revólver e informou que havia mais drogas na Comunidade do Chafariz, no Alto da Bondade, tendo ele entrado em contato com o cunhado para que deixasse arma e drogas em um beco, quando então foram localizados e apreendidos 1 espingarda calibre 12, sem numeração e com 5 munições intactas, 1 revólver .38 com 6 munições intactas e 22 tabletes de maconha. Em seguida, após informação e autorização do autuado Anderson Ferreira, vulgo "Chapa", foi apreendido no quarto dele, em sua residência no Bairro de Dois Unidos, um revólver .38 com 5 munições intactas. Os autuados Anderson Fernando e Anderson Ferreira, vulgo "Chapa", ainda informaram que estariam articulando para matar a pessoa de "Cadena" no bairro de Passarinho. Os interrogatórios dos autuados revelam que os três são amigos e que a arma apreendida no interior do veículo pertenceria ao autuado Rafael, mas os autuados Rafael e Anderson Ferreira, vulgo "Chapa", declararam desconhecer a droga e demais armas apreendidas, já Anderson diz ter sido torturado pela equipe do Malhas da Lei para revelar o local da boca de fumo, mas nega qualquer envolvimento com o tráfico. Assim, considerando os elementos revelados pelo auto de prisão em flagrante delito, a grande quantidade de drogas e armas apreendidas, o reconhecimento de articulação de um homicídio, as evidências de associação dos autuados para o tráfico de drogas, somados ao resultado da pesquisa no sistema Judwin, entendo presente a necessidade efetiva de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da narcotraficância trazer a reboque a prática de outros delitos, além de o caso exigir uma resposta judicial adequada para impedir a reiteração delitiva. Tais circunstâncias revelam a periculosidade dos imputados e recomendam a decretação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, evitando que eles voltem a praticar novos delitos. 



    Sendo esse o quadro, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, acerca da nulidade dos elementos de informação colhidos no momento da prisão em flagrante, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Ressalte-se, por oportuno, que a manutenção da custódia preventiva não impede o Juízo processante de apurar a veracidade da alegada prática de tortura contra o paciente no momento da prisão em flagrante, conforme bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Adiante, mostram-se plausíveis, na espécie, os fundamentos do decreto prisional cautelar. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    De se ver, portanto, que as razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo registro de que o paciente e outros dois indivíduos, todos ‘conhecidos na comunidade do tráfico’, teriam tentado fugir de uma equipe da Polícia Militar, sendo, porém, alcançados e presos em flagrante delito com um revólver calibre .38, algumas munições e um tablete de maconha. O ora paciente ainda teria admitido estar guardando drogas em outro local, de modo que, nessa linha de diligências, a PMPE ainda conseguiu apreender mais 22 tabletes de maconha, além de uma espingarda calibre .12, um revólver .38 e respectivas munições. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015. 



    Se não bastasse, o paciente possui sentença condenatória por tráfico de drogas e responde a uma ação penal por roubo majorado. Tal circunstância também autoriza a custódia cautelar, com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    Pelos mesmos motivos, não prospera o pleito de substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta e a remarcada periculosidade do paciente. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente